Tribunal: TJBA
Processo: 8136485-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136485-76.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIDIA SANTANA DE JESUS Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. ACESSO À JUSTIÇA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação judicial para apresentação de comprovante de residência em nome próprio da autora ou demonstração de vínculo com o titular do documento. A parte apelante sustenta que apresentou manifestação impugnando a exigência judicial, por ausência de amparo legal, e requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência em nome próprio configura vício apto a justificar o indeferimento da petição inicial; e (ii) estabelecer se a exigência judicial de documento não previsto nos arts. 319 e 320 do CPC constitui restrição indevida ao direito de ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte autora não permaneceu inerte, pois apresentou petição fundamentada sustentando a suficiência da documentação já acostada aos autos e impugnando a exigência judicial. O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e da residência das partes, sem impor forma específica de comprovação documental do endereço informado. O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, especialmente em demanda declaratória de inexistência de débito. O magistrado não pode criar requisito processual não previsto em lei para admissão da petição inicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade processual. A exigência de comprovante de residência em nome próprio configura óbice processual sem respaldo normativo e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O processo civil contemporâneo prestigia a primazia da decisão de mérito, sendo incompatível com excessos de formalismo que impeçam o regular processamento da demanda. Não se aplica a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, diante da ausência de instrução processual e de apreciação do mérito pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8136485-76.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, LIDIA SANTANA DE JESUS, e, como apelado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a Sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)